Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721272-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO CASTRO FLAESCHEN, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras Guará nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0708673-35.2025.8.07.0020, que deferiu a liminar de busca a apreensão nos seguintes termos: Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Expeça-se mandado. Intime-se. Em suas razões recursais, aparte agravante afirma ter celebrado o contato e ter atrasado a segunda parcela. Afirma haver divergência entre o número constante da notificação extrajudicial e o número da cédula de crédito, o que inviabilizaria o prosseguimento da demanda. Sustenta não haver informações suficientes para identificar o bem, contrariando a Súmula n. 72 do STJ. Alega que o caso em análise é distinto do Tema Repetitivo n. 1132. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar porque a notificação trazida aos autos não pode ser considerada válida por conter o número de contrato divergente daquele firmado entre as partes. Afirma que o risco da demora está caracterizado pela possibilidade de o veículo ser apreendido a qualquer momento, tendo sido expedido o mandado de busca e apreensão. Requer “a atribuição do efeito suspensivo, suspendendo a decisão que concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo, haja vista, as irregularidades comprovadas, de modo que, a mora do agravante não restou comprovada”. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pelo banco em face do agravante. Como relatado, a decisão impugnada deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo financiado. O agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte necessariamente recair sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Em outras palavras, as questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal. Assim, não é possível a análise de matérias não apreciadas pelo juízo na origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é possível perceber não ter havido pronunciamento judicial sobre a suposta onerosidade ou abusividade do contrato, já que a parte agravante apenas se habilitou nos autos, apresentando agravo de instrumento. Desse modo, o agravante não impugnou as questões na origem, o que impede a apreciação do tema nesta instância. Cabe à parte levar a matéria aventada primeiramente ao conhecimento do juízo de origem, já que o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator